Tribunal: STF
Processo: AI 599768
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso
   extraordinário. Reexame de matéria fático-probatória. Aplicação
   da súmula 279. Agravo regimental não provido. A decisão agravada
   invocou e resumiu os fundamentos do entendimento invariável da
   Corte, cujo teor subsiste invulnerável aos argumentos do recurso,
   os quais nada acrescentaram à compreensão e ao desate da
   quaestio iuris.